Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-16.2017.8.11.0010
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002372-16.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGANTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 559.388.841-87 (EMBARGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES GONCALVES DA SILVA (EMBARGANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DAS DORES GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.376.061-20 (EMBARGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação dos particulares, julgando improcedente a pretensão aquisitiva por usucapião extraordinária de imóvel ocupado informalmente pelo ente público.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de considerar a função social da propriedade, elementos probatórios constantes dos autos e a coerência entre fundamentos e conclusão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente os elementos probatórios e os fundamentos legais, concluindo que a posse exercida pelo Município era precária, decorrente de tolerância informal dos proprietários, sem animus domini.

4. A função social da propriedade, embora de relevância constitucional, não se sobrepõe à ausência do elemento subjetivo essencial à configuração da usucapião extraordinária.

5. A inexistência de omissão ou contradição, aliada à motivação clara e coerente da decisão, inviabiliza os efeitos modificativos pretendidos.

6. A jurisprudência do STJ rechaça a utilização de embargos declaratórios para rediscussão do mérito, sendo suficiente o enfrentamento claro da tese jurídica central, sem necessidade de rebater exaustivamente todos os argumentos da parte.

7. Para fins de prequestionamento, registra-se expressamente a apreciação dos dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A ocupação de imóvel por ente público, decorrente de tolerância informal do particular e sem animus domini, não configura posse qualificada para fins de usucapião extraordinária. 2. A função social da propriedade, por si só, não supre a ausência do elemento subjetivo necessário à aquisição originária da propriedade
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São Pedro da Cipa contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, deu provimento ao recurso dos particulares para julgar improcedente a usucapião extraordinária pretendida pelo ente municipal.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 310071896):

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA AJUIZADA POR ENTE PÚBLICO. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. POSSE PRECÁRIA. OCUPAÇÃO INFORMAL COM TOLERÂNCIA DOS PROPRIETÁRIOS PARTICULARES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária ajuizado por ente municipal, reconhecendo domínio público sobre imóvel urbano utilizado como campo de futebol, com base no art. 1.238 do CC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocupação do imóvel por ente público, mediante tolerância dos proprietários particulares, é apta a configurar posse ad usucapionem; e (ii) saber se é possível o reconhecimento de usucapião extraordinária pelo Município em imóvel cujo domínio particular é reconhecido e com registro regular em nome dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A configuração da usucapião exige posse com animus domini, além de pacificidade, continuidade e exclusividade.

4. A ocupação do imóvel pelo Município se deu com permissão informal dos proprietários, sem oposição, o que caracteriza mera tolerância e, portanto, posse precária, insuscetível de conversão em usucapião.

5. Provas documentais evidenciam inexistência de benfeitorias permanentes ou atos inequívocos de domínio público sobre o bem.

6. O ente público reconheceu a propriedade particular em diversas tratativas administrativas, inclusive com intenção declarada de promover regularização fundiária e desapropriação, o que reforça a ausência do animus domini.

7. A posse decorrente de mera tolerância não se transmuda em posse ad usucapionem sem alteração fático-jurídica substancial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A ocupação de imóvel por ente público, fundada em tolerância dos proprietários particulares, não configura posse com animus domini para fins de usucapião extraordinária. 2. A ausência de atos inequívocos de domínio pelo ente público, associada ao reconhecimento da titularidade particular durante tratativas administrativas, afasta a aquisição originária da propriedade pela via da usucapião".

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, alegando que, embora mencionada, a função social da propriedade não teria sido devidamente apreciada sob a perspectiva da coletividade. Afirma, ainda, que o colegiado teria desconsiderado o conjunto probatório, tanto oral quanto documental, expressamente valorado na sentença de origem.

Requer, por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja restaurada a sentença que lhe foi favorável ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos arts. 1.022 e 489, § 1º, IV, do CPC; 1.238 do CC; e 5º, XXIII, da CF.

Os embargados, por sua vez, pugnam pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de inexistirem vícios no julgado, argumentando que a parte embargante, na realidade, pretende rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São Pedro da Cipa contra acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, deu provimento à apelação interposta pelos particulares, para julgar improcedente a pretensão aquisitiva por usucapião extraordinária sobre o imóvel objeto da demanda.

A controvérsia central reside na qualificação jurídica da posse exercida pelo ente público. O acórdão embargado assentou que a ocupação do bem decorreu de mera permissão ou tolerância dos proprietários particulares, sem animus domini e sem a prática de atos inequívocos de domínio por parte do Município, o que inviabiliza a aquisição originária pretendida.

Nos embargos, o Município sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar, de modo específico, a função social da propriedade, bem como determinados elementos probatórios. Alega, ainda, haver contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado. Postula, por isso, a atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença favorável, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 1.022 e 489, § 1º, IV, do CPC; 1.238 do CC; e 5º, XXIII, da CF.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso em apreço, não se constata qualquer omissão relevante que justifique a integração do julgado. O acórdão impugnado enfrentou, de forma clara e adequada, os pontos centrais da controvérsia, especialmente ao assentar que a posse exercida pelo Município era precária, por decorrer de mera tolerância dos proprietários, o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da usucapião.

A alegação de omissão quanto à função social da propriedade, embora revista de conteúdo constitucional relevante, não se sustenta diante do conjunto argumentativo apresentado. O fundamento do
decisum
repousa, de forma autônoma e suficiente, na ausência do elemento subjetivo da posse, o
animus domini
, núcleo essencial à usucapião extraordinária, conforme previsão do art. 1.238 do Código Civil. A função social da propriedade, ainda que valorativamente importante, não supre a ausência do
animus
, tampouco possui aptidão jurídica para deslocar o núcleo conceitual da posse
ad usucapionem
.

Eis o trecho do acórdão colegiado:

[...] Com a devida vênia, entendo que o óbice à procedência da demanda não reside no tempo de ocupação do imóvel, tampouco na ausência de destinação pública da área, mas sim na inexistência de prova inequívoca quanto ao requisito subjetivo da posse qualificada.

É sabido que o instituto da usucapião exige, para sua configuração, a presença concomitante de três elementos essenciais: (i) posse mansa, pacífica e ininterrupta; (ii) decurso do prazo legal; e (iii) animus domini, ou seja, a intenção inequívoca de agir como proprietário do bem. No caso concreto, embora seja incontroverso que o Município de São Pedro da Cipa ocupa o imóvel há longo período — circunstância que, inclusive, pode gerar legítima expectativa na coletividade — o exercício dessa ocupação informal não se reveste das características exigidas pela doutrina e pela jurisprudência pátrias para fins de aquisição originária da propriedade.

Eis, com nitidez, o ponto de inflexão da presente divergência: a discussão não se restringe ao tempo de ocupação, mas à natureza jurídica da relação existente entre os recorrentes — titulares do domínio — e o ente municipal — que exercia o mero uso ou fruição pública informal do imóvel privado. A ocupação, conforme demonstrado pela robusta prova documental acostada aos autos pelos apelantes, teve origem em permissivo informal, tolerado pelo proprietário originário (genitor dos apelantes), sem qualquer oposição formal, tampouco prática de atos inequívocos de domínio por parte da Administração Pública. Aliás, verifica-se que o município, nessa situação, não tem detenção formal do imóvel privado, pois não exerce a posse em nome do proprietário, nem dispõe do animus domini. É uma ocupação ou uso social, sem os atributos da posse ou detenção típica, exclusiva, na qual qualquer um da população poderia usar o campo. (Id. 310071895 - Pág. 35 e 36).

Não há, portanto, ponto omisso a ser sanado, mas sim inconformismo do embargante com a valoração jurídica da prova, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador analise exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento claro e fundamentado da questão central submetida à apreciação, como ocorreu no presente caso.

Não se verifica, pois, omissão a ser suprida, já que a decisão colegiada enfrentou de maneira adequada e fundamentada a tese jurídica controvertida. A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

Quanto à alegada ausência de análise das provas documentais e testemunhais, a leitura do voto condutor revela que houve exame específico do contexto fático-probatório constante dos autos. O acórdão fundamentou-se na existência de tratativas administrativas entre o Município e os proprietários, nas quais restou evidenciado o reconhecimento da titularidade dominial alheia, o que afasta, de forma categórica, a possibilidade de configuração da posse
ad usucapionem
.

Ademais, não se identifica contradição interna no julgado. Os fundamentos e a conclusão adotados no voto guardam coerência lógica, desde a premissa fática da posse tolerada até o desfecho de improcedência da ação. Divergências quanto à interpretação das provas não caracterizam contradição passível de correção por meio de embargos de declaração.

Igualmente, não se verifica hipótese de efeitos infringentes, pois não há vício que, uma vez sanado, conduza à modificação do resultado do julgamento. O pedido de alteração do acórdão, sob a roupagem de integração, revela-se mero inconformismo com o entendimento firmado por esta colenda Câmara.

O voto condutor encontra-se apoiado em fundamentação sólida, respaldada por precedentes do STJ e do TJSP, não havendo lacuna argumentativa que justifique a intervenção integrativa dos aclaratórios.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir omissão ou contradição inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado que comprometa sua compreensão.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de prequestionamento, consigno que o acórdão embargado analisou expressamente todas as matérias suscitadas no recurso, especialmente aquelas relativas à natureza da posse, à ausência do animus domini e à função social da propriedade, bem como os dispositivos legais pertinentes. Dessa forma, para os fins do art. 1.025 do CPC, consigno expressamente a apreciação das matérias e dispositivos invocados, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.

Desta forma, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, mas
REJEITO-OS
, suprindo, contudo, a omissão formal, para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025